Tribunal: STF
Processo: RHC 233486
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 822.120/SC, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da sentença: 



    Conforme se depreende do Auto de Prisão em Flagrante n. 3.22.001048, nele incluídos o Boletim de Ocorrência (fls. 03/07), o Auto de Exibição e Apreensão (fl. 13), o Laudo de Constatação (fls. 27/28), todos contidos no evento 01, dos autos n. 5102119-70.2022.8.24.0023, observo que foram apreendidas: 



    1) 4 (quatro) porções de erva cannabis sativa, conhecida como maconha, acondicionadas individualmente em embalagem de plástico, apresentando a massa bruta de 12,5g (doze gramas e cinco decigramas);



    2) 35 (trinta e cinco) porções de cocaína, acondicionadas individualmente em embalagem de plástico, apresentando massa bruta de 7,9 (sete gramas e nove decigramas) e;



    3) 21 (vinte e uma) porções de cocaína, acondicionadas individualmente em embalagem de plástico, apresentando massa bruta de 11g (onze gramas).



    Além dos entorpecentes, foram apreendidos o valor de R$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais) e uma pequena bolsa de cor preta com resquícios de substância entorpecente. 



    […] Assim, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico na primeira fase a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. 



    Na segunda fase, inexistem atenuantes, contudo presente a agravante referente à reincidência, nos termos do art. 61, I, do Código Penal, uma vez que possui condenação nos autos n. 0000977-38.2005.8.24.0045, da 1ª Vara Criminal de Palhoça […]. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 18).



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DOGRAS. BUSCA PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA (ART. 240, § 2º E ART. 244, AMBOS DO CPP). DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO PELA QUANTIDADE/DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. POSSIBILIDADE. ART. 42, DA LEI DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    II - Conforme abordado na decisão agravada, a busca pessoal, nos termos do que dispõem os arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, é legítima e independe de mandado quando amparada em fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. Assim, configura justa causa quando, a partir de elementos concretos, fique constada a necessidade da revista



    III - A decisão agravada verificou a partir da leitura dos autos (e-STJ fl. 22), não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. Cito precedentes nesse sentido: (AgRg no HC n. 723.390/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/6/2022); (AgRg no HC n. 688.825/SP, Sexta Turma,Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 20/5/2022); (AgRg no HC n. 746.064/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022); (AgRg no RHC n. 164.112/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 8/8/2022).



    IV - Nesse compasso, conforme jurisprudência do STJ, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. No mesmo sentido, estabelece a Súmula n. 523 do STF que, “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.



    V - Em relação a dosimetria, verificou-se à e-STJ fl. 28 do v. acórdão impugnado, que a pena-base do paciente foi exasperada, lastreando-se na quantidade/diversidade e natureza das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Assim, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, in verbis: "Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."



    VI - Ressalto, por oportuno, que: "[...] a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas é exercício de discricionariedade vinculada, o qual deve pautar-se pelo princípio da proporcionalidade." Nesse sentido (AgRg no REsp n. 1.672.672/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14/11/2017); (AgRg no HC n. 778.288/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/4/2023).



    VII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.



    Agravo regimental desprovido.



     



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública estadual alega, em suma: A busca pessoal realizada no paciente pela Polícia Militar não estava amparada em fundadas suspeitas de que ele estivesse em posse de objetos ilícitos ou de origem criminosa. A abordagem foi absolutamente injustificada. Requer, assim, o provimento do recurso, de modo a reconhecer que, todas as provas que resultaram da operação e, por contaminação, que delas decorreram, são ilícitas e, portanto, inutilizáveis, de modo que deverá ser o paciente absolvido por ausência de prova válida (CPP, art. 386, II, V ou VII). 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina afastou os pontos que são repetidos neste recurso nos termos seguintes (Doc. 18, fl. 26): 



    […]



    Não se desconhece que a medida probatória de busca pessoal, prevista nos arts. 240, § 2º, e 244 ambos do Código de Processo Penal, exige, desde que não decorrente de cumprimento de ordem judicial, a demonstração de fundada suspeita de que a pessoa esteja de posse de objetos que constituam exame de corpo de delito.



    […]



    In casu, a abordagem ocorreu em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas e, de acordo com os policiais, com a chegada da guarnição, o acusado empreendeu fuga, tendo sido necessário ir ao seu encalço, ocasião em que restou localizado escondido atrás de veículo em terreno baldio, o que motivou a abordagem e revista pessoal.



    Logo, legítima é a abordagem policial realizada em local de intensa criminalidade (em que o próprio acusado ao fugir dá indicativos da prática ilícita), com vistas a reduzir o número de delitos ocorridos na região e, assim, salvaguardar a ordem pública.



    De mais a mais, tanto foi legítima a suspeita dos agentes que culminou na prisão em flagrante do apelante, em razão da posse de entorpecentes destinados à venda - crime, como é sabido, de natureza permanente.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, destacou (Doc. 55): 



    Conforme abordado na decisão agravada, a busca pessoal, nos termos do que dispõem os arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, é legítima e independe de mandado quando amparada em fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. Assim, configura justa causa quando, a partir de elementos concretos, fique constada a necessidade da revista



    A decisão agravada verificou a partir da leitura dos autos (e-STJ fl. 22), não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso.



    Cito precedentes nesse sentido: (AgRg no HC n. 723.390/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/6/2022); (AgRg no HC n. 688.825/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 20/5/2022); (AgRg no HC n. 746.064/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022); (AgRg no RHC n. 164.112/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 8/8/2022).



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante. Dessa forma, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente